Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E DESTREZA. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/ DE ACRÉSCIMO. MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento de circunstância judicial não considerada desfavorável na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à matéria, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. A doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de1/6(um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, assim, considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Tratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maior fundamentação.
5. Considerando que a fixação do regime mais gravoso se deu em razão dos maus antecedentes, reincidência e expedida a carta de guia provisória, caberá ao Juízo da Execução analisar eventuais benefícios.
6. Recurso parcialmente provido.